Tribunal: TJES
Processo: 5009524-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Ingresso e Concurso; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009524-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL CARLOS MENDES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

3.
Não foram apresentadas explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MANOEL CARLOS MENDES
, contra decisão (ID 17910233) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos de
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
(número 5030094-55.2022.8.08.0024), indeferiu o pleito liminar da parte autoral, que almejava a desconstituição da sua eliminação do certame na segunda fase de investigação social, por entender que o STF estabeleceu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos de investigação social para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso de segurança pública.

Em suas razões recursais (ID 3435857), o agravante argumenta que participou de concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital 001/2018), para o cargo de SOLDADO COMBATENTE, obtendo êxito nas fases iniciais, todavia, foi considerado como não recomendado na fase da investigação social, por ter sido detido portando uma pistola há mais de 10 anos, e não ter informado tal fato no formulário de vida pregressa.

Assim, aduz que:
(i)
não há condenação contra o autor ou mesmo processo judicial que esteja a responder;
(ii)
a banca valeu-se de informação indireta de fato ocorrido há mais de 10 anos;
(iii)
não houve persecução penal em face do agravante, nem mesmo à época;
(iv)
se não houve ação por parte do Ministério Público ou do Judiciário, não se afigura razoável que o concurso público penalize o autor;
(v)
a motivação com base apenas em boletim de ocorrência é insuficiente para afastar a idoneidade do candidato.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o recorrente seja reintegrado ao serviço da Polícia Militar imediatamente, permitindo que seja promovido e tenha iguais direitos aos demais candidatos.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.
No caso, tem-se que o agravante foi tido como não recomendado em investigação social para concurso, em virtude de boletim de ocorrência que atestou que foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo (B.O 10321047 – de 12/07/2010).

Registro que a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.
Senão, vejamos o dispõe a Lei Estadual 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...);

XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

Neste ponto, sobreleva acentuar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Por conseguinte, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.
No mesmo sentido, segue posicionamento jurisprudencial:

[...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...)
Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato,
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, concluise que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

[...] 3.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Assim, a exclusão do agravante do certame na fase de investigação social, motivada pela circunstância de ter sido apreendido por porte ilegal de arma de fogo, não se mostra desarrazoada, eis que trata-se de crime que revela elevada periculosidade.

Em outras palavras, o cenário descortinado nestes autos se enquadra na situação excepcional mencionada no precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900), nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondiam pela prática de crimes graves, de modo que resta inviável atender à pretensão do agravante, ao menos na estreita via do agravo de instrumento.

Destaco, por oportuno, que não foram apresentadas pela parte recorrente explicações razoáveis ao fato de ter sido detido em virtude de porte ilegal de arma de fogo, nem mesmo justificativa dos motivos pelos quais praticou tal ato ou elucidação acerca do deslinde do fato.

Isto é, não é possível precisar, com base nas informações apresentadas, se a malfadada circunstância foi infortúnio esporádico, ou representou efetivo envolvimento em atividades criminosas. Até porque, não constam nos autos as razões pelas quais não teria havido instauração de inquérito policial ou oferecimento de denúncia pelo suposto cometimento do delito, tendo o agravante se limitado a atestar resumidamente a sua apreensão por porte ilegal de arma de fogo.

Além disso, como bem destacou o julgador de origem, o requerente não relatou que já havia sido detido quando preencheu o formulário de investigação social, sendo que a jurisprudência tem entendimento no sentido de que a omissão em prestar informações nessa fase pode ensejar a eliminação de candidato de concurso.
Nesse sentido, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020). 2. No caso,
a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado
. 3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio. [...] (AgInt no RMS n. 57.418/MG, rel. Min., Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.)

Via de consequência, o fato de o próprio agravante reconhecer que não relatou o ocorrido no formulário de investigação, sob a justificativa pouco plausível de que “A Polícia Militar está exigindo do candidato memória de fato ocorrido mais de 10 (DEZ) anos atrás” (ID 3435857), milita em seu desfavor.

Ora, não se afigura razoável que um candidato a cargo de segurança pública tenha simplesmente esquecido que já foi apreendido e conduzido à delegacia, ou mesmo suponha que não seria relevante mencionar tal fato em investigação social para concurso público da policial militar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
MANOEL CARLOS MENDES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em virtude do presente pronunciamento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID 3677332).

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 08:56:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47425124082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR